Tribunal: STF
Processo: HC 243901
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Bem reexaminados os autos, avoco-os, diante da confirmação, por consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de janeiro, da designação de submissão do paciente ao Conselho de Sentença para amanhã, 17.07.2024. 



    Depreendo, assim, existir periculum in mora a comportar o exame do pleito cautelar veiculado na presente impetração. Assim o faço. 



    2. Todavia, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.



    É dizer: o deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    De plano, porque o ato inquinado coator - acórdão do STJ – foi exarado em 13.05.2024, há mais de 02 (dois) meses. A urgência que ora se demanda desta Suprema Corte, para atuação em regime de plantão, parece não ter sido adequadamente aferida pela própria defesa.



    Não bastasse, no que concerne à questão de fundo, considero que os fundamentos lançados pela Corte Superior para reformar a sentença de impronúncia e possibilitar a submissão do paciente ao Tribunal do Júri estão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Afinal, indicada a existência de elementos de prova suficientes a amparar os indícios de autoria indicativos da participação, ao menos em tese, do paciente, no evento criminoso (eDOC 22, p. 284).



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria pela eminente Relatora, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente